Tribunal: TJSP
Processo: 0042050-46.2020.8.26.0000
Classe: Petição Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL – Pedido de indulto feito com fundamento no Decreto Presidencial no 9.246/2017, além de pedido de substituição da pena imposta – Impossibilidade – Requerente que não se enquadra no lapso temporal exigido para o indulto, nem mesmo para a comutação, sendo certo que a benesse a presidencial estabelece outro prazo – Concessão que somente poderá ser atendida a quem cumpriu o lapso

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL – Pedido de indulto feito com fundamento no Decreto Presidencial no 9.246/2017, além de pedido de substituição da pena imposta – Impossibilidade – Requerente que não se enquadra no lapso temporal exigido para o indulto, nem mesmo para a comutação, sendo certo que a benesse a presidencial estabelece outro prazo – Concessão que somente poderá ser atendida a quem cumpriu o lapso temporal da pena até o Natal de 2017 – Substituição de pena que não encontra amparo legal – Competência do juízo "a quo" para a execução da pena – Retorno dos autos para o Juízo das Execuções Criminais – Pedido não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Criminal no
0042050-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é requerente
ALEXANDRE AUGUSTO DA CRUZ FELICIANO (PROMOTOR DE JUSTIÇA), é
requerido JUSTIÇA PÚBLICA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, INDEFERIRAM O PEDIDO
DE SUSTENTAÇÃO ORAL, VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. EVARISTO DOS
SANTOS E COSTABILE E SOLIMENE; E, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, NÃO
CONHECERAM DA PETIÇÃO, COM DETERMINAÇÃO.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR
MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petição Criminal no 0042050-46.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 2/6
PETIÇÃO CRIMINAL – Pedido de indulto feito com fundamento
no Decreto Presidencial no 9.246/2017, além de pedido de
substituição da pena imposta – Impossibilidade – Requerente que
não se enquadra no lapso temporal exigido para o indulto, nem
mesmo para a comutação, sendo certo que a benesse a presidencial
estabelece outro prazo – Concessão que somente poderá ser
atendida a quem cumpriu o lapso temporal da pena até o Natal de
2017 – Substituição de pena que não encontra amparo legal –
Competência do juízo “a quo” para a execução da pena – Retorno
dos autos para o Juízo das Execuções Criminais – Pedido não
conhecido.
Voto no 41.395
Petição Criminal no: 0042050-46.2020.8.26.0000
Requerente: Alexandre Augusto da Cruz Feliciano
Requerido: Justiça Pública
Trata-se de petição criminal, visando
o pedido de indulto feito pela defesa de Alexandre
Cruz
Feliciano,
com
fundamento
no
Decreto
Presidencial no 9.246/2017, além do pedido de
substituição da pena imposta, em razão de estar o
peticionante, acometido de moléstia incapacitante.
A d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 297, reiterando manifestações
já
lançadas
nos
autos
em
primeira
instância,
juntadas a fls. 12/19, 262/266 e 280/282.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petição Criminal no 0042050-46.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 3/6
É o relatório.
O
requerente
foi
condenado
como
incurso no art. 297, 1o, e art. 304, c/c artigo 29,
“caput”, ambos do Código Penal, às penas de 02
(dois) anos e 11 meses de reclusão, em regime
aberto, substituída por 2 (duas) penas restritiva de
direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, além de 14 dias
multa no mínimo legal.
Dispõe
o
art.
1o,
do
Decreto
Presidencial no 9.246/2017:
Art. 1o O indulto natalino coletivo será
concedido às pessoas nacionais e estrangeiras
que, até 25 de dezembro de 2017, tenham
cumprido:(grifo nosso)
I - um quinto da pena, se não reincidentes, e
um terço da pena, se reincidentes, nos crimes
praticados sem grave ameaça ou violência a
pessoa; (grifo nosso)
II - um terço da pena, se não reincidentes, e
metade da pena, se reincidentes, nos crimes
praticados com grave ameaça ou violência a
pessoa, quando a pena privativa de liberdade
não for superior a quatro anos;
III - metade da pena, se não reincidentes, e
dois terços da pena, se reincidentes, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petição Criminal no 0042050-46.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 4/6
crimes
praticados
com
grave
ameaça
ou
violência a pessoa, quando a pena privativa
de liberdade for superior a quatro e igual ou
inferior a oito anos;
IV - um quarto da pena, se homens, e um sexto
da pena, se mulheres, na hipótese prevista no
§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343, de 23 de
agosto de 2006 , quando a pena privativa de
liberdade não for superior a oito anos;
V - um quarto do período do livramento
condicional, se não reincidentes, ou um
terço, se reincidentes, desde que a pena
remanescente, em 25 de dezembro de 2017, não
seja
superior
a
oito
anos,
se
não
reincidentes, e seis anos, se reincidentes;
VI - um sexto da pena, se não reincidentes,
ou um quarto, se reincidentes, nos casos de
crime contra o patrimônio, cometido sem grave
ameaça ou violência a pessoa, desde que haja
reparação do dano até 25 de dezembro de 2017,
exceto se houver inocorrência de dano ou
incapacidade econômica de repará-lo; ou
VII - três meses de pena privativa de
liberdade, se comprovado o depósito em juízo
do valor correspondente ao prejuízo causado à
vítima,
exceto
se
houver
incapacidade
econômica para fazê-lo, no caso de condenação
a pena privativa de liberdade superior a
dezoito meses e não superior a quatro anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petição Criminal no 0042050-46.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 5/6
por crime contra o patrimônio, cometido sem
grave ameaça ou violência a pessoa, com
prejuízo ao ofendido em valor estimado não
superior a um salário mínimo.
Parágrafo único. O indulto natalino será
concedido
às
pessoas
condenadas
a
pena
privativa de liberdade que, no curso do
cumprimento da sua pena, tenham sido vítimas
de tortura, nos termos da Lei no 9.455, de 7
de abril de 1997 , reconhecida por decisão
colegiada de segundo grau de jurisdição.
Ocorre que, o requerente iniciou o
cumprimento de pena, após a publicação do Decreto em
10.05.2019
(fls.
02),
não
tendo,
assim,
se
enquadrado no lapso temporal exigido para o indulto,
nem mesmo para a comutação, sendo certo que a
benesse a presidencial, uma vez que esta somente
poderá ser concedida a quem cumpriu o lapso temporal
da pena até o Natal de 2017.
De outro lado, não há que se falar na
possibilidade de se atender os pedidos subsidiários
uma vez que a alteração da pena restritiva de
direito, consistente na prestação de serviços à
comunidade, a uma pena pecuniária, ou seja, outra
pena restritiva de direitos, não encontra amparo
legal. Ademais, recorde-se que, a pena pecuniária já
foi aplicada pela sentença, e a alteração da forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Petição Criminal no 0042050-46.2020.8.26.0000 - Praia Grande - VOTO No 6/6
pretendida afastar o caráter de redução da pena
imposta.
Por fim, tem-se que compete ao juízo
das execuções criminais a análise do pedido.
Isto posto, não se conhece do pedido e
determinação o retornos dos autos ao Juízo da
Execução da pena.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator